Tribunal: TCU
Processo: 008.624/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Linda Madalena Souza Araújo, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula no 106, da Jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique a interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, do inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Senhora Linda Madalena Souza Araújo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação dessa deliberação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.